Tribunal: TCU
Processo: 015.311/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades administrativas cometidas no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades administrativas cometidas no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao denunciante, para ciência, bem como à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e à sua unidade de controle interno, para a adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, nos termos do art. 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014.